Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019258-35.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO SERGIO DAUFENBACH
RECORRIDOS: OTÁVIO ECKERT E MARIA MACARINI ECKERT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71163957) interposto por PAULO SERGIO DAUFENBACH, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 43238485):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE DIREITO DO REIVINDICANTE SOBRE ÁREA NÃO DELIMITADA DENTRO DO PERÍMETRO DE ÁREA MAIOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA MAIOR E APRESENTAÇÃO, PELO PERITO, DE PROPOSTA DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA MENOR REIVINDICADA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ALTERNATIVA DE DEMARCAÇÃO FEITA PELO SUCESSOR PROCESSUAL DO REIVINDICANTE – HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA ALTERNATIVA PELO JUIZ – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO IMOTIVADO DE INTERESSES ECONÔMICOS DA PARTE REIVINDICANTE SEM PRÉVIA E PRECISA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA MAIOR APÓS IMISSÃO DO REIVINDICANTE NA POSSE DA ÁREA MENOR – IMPRESCINDIBILIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA E POSTERIOR LOCALIZAÇÃO PRECISA DA ÁREA MENOR REIVINDICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença de parcial procedência de pedido reivindicatório envolvendo área não delimitada dentro do perímetro de área maior descrita em matrícula junto ao SRI competente, imprescindível a precisa localização e demarcação da área menor reivindicada, preservando-se proporcionalmente os interesses das partes.
2. Descabe a homologação de proposta de demarcação apresentada pelo reivindicante, contra a qual se insurgem os réus, especialmente se, além de não fundada em estudo topográfico da localidade, a consolidação desta proposta resultaria em segmentação da área maior remanescente”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019258-35.2019.8.11.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 19/05/2020, p. 25/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 44903459 e id 44897970), estes foram rejeitados no acórdão de 53212950.
Reiterados os Declaratórios por RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE (id 54317474), decidiu-se novamente pela rejeição dos Embargos (id 67667995).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por OTAVIO ECKERT e MARIA MACARINI ECHERT, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos de Ação Reivindicatória, já em fase de Cumprimento de Sentença (Número Único 3233- 93.2005.811.0051 – Código 13764), ajuizado contra o agravante por RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelos executados/agravantes, homologando-o “em respeito à delimitação da área descrita na matrícula no 11.463”, bem como homologando “a proposta de demarcação apresentada pelo Exequente Paulo Sérgio Daufenbach, descrita na p. 1.010, quando então delimitou-se a área de 67 hectares de direito do Exequente Rísio Francisco Carvalho Leite, delimitando-se, ainda, os 20,10 hectares a serem entregues ao Exequente Paulo Sérgio Daufenbach”, determinando, consequentemente, a expedição de mandado de imissão na posse (id 28991954).
A Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a homologação da proposta de demarcação da área reivindicada e, assim, ordenar realização de levantamento topográfico daquela porção de terras para posterior localização precisa da área a ser entregue aos reivindicantes.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, II e IV, do e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, “porque o acórdão recorrido de id 53212950 não apreciou as questões colocadas de forma objetiva nos embargos de declaração de id 44897970”.
Suscita afronta aos artigos 1.016, I e IV, e 1.017, I, do CPC, ao argumento de que tais dispositivos “estabelecem a obrigatoriedade de o agravante declinar ‘o nome das partes’ e ainda ‘o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo’, o que os recorridos não fizeram na interposição do recurso. Note-se que se está a falar de processo físico em primeiro grau”.
Argumenta que “os recorridos procederam premeditadamente, visando ‘vantagem’ processual desleal, com o intuito de não possibilitarem ao recorrente a devida defesa, o que em parte foram exitosos seus esforços, pois não pode o recorrente gozar adequadamente dos prazos processuais, impedindo-o de juntar mais documentos e defender-se adequadamente”.
Argui ofensa ao artigo 507 do CPC, porquanto “as decisões anteriores do Tribunal Estadual relativas à exata mesma matéria, bem como à decisão de Primeira Instância a determinar a forma de realização da perícia para demarcação da área de 67 hectares, todas há muito tempo transitadas em julgado, não cabendo mais sua rediscussão, como estavam a pretender os agravantes, ora recorridos”.
Recurso tempestivo (id 71460469) e preparado (id 71466469).
Contrarrazões no id 73678473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II e IV, do e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, II e IV, do e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal “não esclareceu os assuntos pertinentes a evidente coisa julgada ou, mais precisamente, a possibilidade da parte rediscutir as matérias já passadas em julgado como veda o artigo 507 do CPC, já acobertadas pelo instituto da preclusão, nem mesmo à aplicação dos artigos 1.016 e 1.017 ao caso concreto”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos.
Com efeito, quanto “à aplicação dos artigos 1.016 e 1.017 ao caso concreto”, consignou-se no aresto impugnado que “(...) ainda que as hipóteses arguidas configurassem falhas com aptidão para efetivamente nulificar a instância, mesmo assim o efeito pleiteado não se operaria no caso, porque, como bem sabemos, pas de nullité sans grief (CPC, art. 277 c/c art. 282, §1o); ora, é notória ausência de prejuízo à “defesa” do terceiro arguente Paulo Sérgio Daufenbach, este que, a despeito de não ter sido indicado como parte agravada, apresentou contrarrazões ao recurso, agregando a documentação que lhe pareceu pertinente, e suas razões e provas foram admitidas e estão sendo aqui examinadas, ou seja, ele, Daufenbach, exerceu no âmbito recursal a mais ampla e cabível resistência formal aos termos da pretensão recursal”. (id 43238485 - p. 3)
Em relação à arguição de coisa julgada, constou do acórdão dos Embargos de Declaração que “nunca houve qualquer acertamento jurisdicional a respeito da localização desses 67 hectares dentro daquela área maior, ao passo que o levantamento topográfico da área requestada pelos embargados mostrou-se ser procedimento imprescindível a delimitação da área menor em vista da insuficiência do deslinde pericial e da inviabilidade da proposta de demarcação apresentada pelo agravado Paulo Sergio Daufenbach, os quais, homologados, foram impugnados por meio do recurso de agravo de instrumento interposto por Otavio Echert e sua esposa Maria Macarini Echert, o qual deu origem ao acórdão embargado”. (id 53212950 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, II e IV, do e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que os artigos 1.016, I e IV, e 1.017, I, do CPC, “estabelecem a obrigatoriedade de o agravante declinar ‘o nome das partes’ e ainda ‘o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo’, o que os recorridos não fizeram na interposição do recurso. Note-se que se está a falar de processo físico em primeiro grau”.
Conforme já pontuado acima, a Câmara julgadora concluiu que ainda que tivesse havido falhas, é notória ausência de prejuízo à defesa do ora Recorrente Paulo Sérgio Daufenbach, o qual, a despeito de não ter sido indicado como parte agravada, apresentou contrarrazões ao recurso, agregando a documentação que lhe pareceu pertinente, e suas razões e provas foram admitidas e examinadas. (id 43238485 - p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível’ (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1151934/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta os artigos 1.016, I e IV, e 1.017, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Desse modo, quanto ao artigo 507 do CPC, em que se alega o desrespeito aos limites da coisa julgada, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DA TABELA DO SUS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. QUESTÃO DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.179.057/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, previsto no art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.
2. Todavia, na hipótese dos autos, há determinação expressa no título exequendo (REsp 422.671/RS), quanto ao termo final de incidência do índice de reajuste de 9,56%, relativo ao mês de novembro de 1999, razão pela qual não pode ser alterada no âmbito do Embargos à Execução, sem ofensa à coisa julgada.
3. Ademais, para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1887288/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.